Tribunal: TJBA
Processo: 8035832-40.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035832-40.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SILVIA CRISTINA NOVA MORAES Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DA PENSÃO. PROMOÇÃO AO POSTO DE SARGENTO RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE COM DATA RETROATIVA QUANDO EM ATIVIDADE. ATO PUBLICADO POST MORTEM. RECÁLCULO DA PENSÃO. CABIMENTO. PROVENTOS CALCULADOS COMO 1º SARGENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO INTEGRAL IGUAL À PATENTE DE 1º TENENTE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - cinge-se a controvérsia em decidir sobre a possibilidade da impetrante, pensionista da Policia Militar do Estado da Bahia, ter direito a revisão dos cálculos do benefício que percebe, com base na patente de 1º Tenente, na medida em que o ente público reconheceu administrativamente o direito do seu falecido esposo a promoção para a graduação de Sargento PM, a contar de 27/08/04, quando ainda na atividade, mas tal direito somente foi publicado no BGO de 02/09/2005, um dia após o falecimento do seu marido. II - A norma do art. 92, III, da Lei Nº 7.990/01, prescreve que os proventos dos Policiais Militares serão “calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada”. III. Irrelevante o fato do ato de promoção do falecido esposo da Impetrante para o posto de Sargento só haver sido publicado após o seu óbito, vez que, a teor do enunciado da Súmula 359 do STF, os proventos regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos da inatividade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8035832-40.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante, SILVIA CRISTINA NOVA MORAES e, como impetrado, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA